Tribunal: TJDFT
Processo: 0707430-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Vistos, etc. Consoante prescreve o artigo 998 do CPC, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, desistir do recurso.” Homologo, pois, o pedido de desistência formulado pelo Agravante à pag. 1 do ID Num. 40301003 para que surta os jurídicos e legais efeitos. Comunique-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Brasília, 27 de outubro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator